Tribunal: STF
Processo: ARE 1560013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. RETIFICAÇÃO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DAS HORAS-EXTRAS - ART. 118 DA L.C.M 133/85. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.



    A regra da vedação à percepção simultânea do Regime de Tempo Integral e das horas extras, e a exceção aos servidores, em atividade, com atribuições de natureza essencial, consoante o art. 118 da L.C.M. nº133/85.



    Por outro lado, cabível a incorporação das verbas aos proventos de aposentadoria, mediante o preenchimento do lapso temporal de cinco anos consecutivos, ou dez intercalados em períodos não simultâneos, nos termos do art. 41 da L.C.M nº 578/02.



    Nesse contexto, não evidenciada a ilegalidade no ato de retificação da aposentadoria da impetrante, haja vista a vedação à incorporação simultânea das verbas.



    SEGURANÇA DENEGADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º e § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Portanto, não evidenciada ilegalidade no ato de retificação da aposentadoria da impetrante, em razão da vedação à incorporação simultânea das verbas, na disciplina dos arts. 118 da L.C.M. nº133/85, e 41 da L.C.M nº 578/02. Ante o exposto, voto por denegar a ordem de segurança. Custas na forma da Lei. Suspensa a exigibilidade, em razão do litígio sob o pálio da Gratuidade da Justiça. Sem honorários advocatícios, por força do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/09.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente